Tribunal: TJDFT
Processo: 0752846-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752846-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ANTONIO CARLOS DA SILVA (autos no 0707765-81.2020.8.07.0010), determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial nos seguintes termos: “A-) excluir o pedido (ID 78377769 – ITEM V - pág. 05 e 06) referente à expedição de ofício ao DETRAN / Secretaria de Fazenda, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido, ao que diz respeito à expedição de ofício aos órgãos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN / Secretaria de Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular; B-) comprovar a mora, porquanto a notificação de ID 78377782 não é válida para comprovar a notificação da mora considerando ter sido devolvido com a mensagem “ENDEREÇO INCORRETO”. A mora deve ser comprovada por notificação válida ou instrumento de protesto do título em questão. Em relação ao item B, esclareço que, consoante inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada entregue no endereço do réu ou, ainda, em outro endereço desde que em mão própria ao réu; a segunda, pelo protesto do título em questão. Em que pese a existência de julgados entendendo que caso o devedor se mude do endereço contratual sem informar o banco credor, a mera remessa da correspondência cumpre a formalidade notificatória em nome da boa-fé contratual, sendo a carta devolvida ao remetente, ainda assim, a meu ver, para documentação da mora, o entendimento majoritário exige a entrega da carta no endereço contratual, a entrega da carta em qualquer outro endereço se for entregue pessoalmente ao réu ou, finalmente, caso a efetiva entrega da correspondência notificatória seja inviável, exige-se o protesto notarial.” Alega o autor agravante, em suas razões recursais, que o devedor foi devidamente constituído em mora, conforme documentos juntados com a inicial, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato. Tece considerações sobre a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, alegando haver perigo de lesão grave e de difícil reparação a justificar a interposição do presente agravo. Afirma que, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do DL 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura no AR seja do próprio destinatário. Entende que a imposição de ônus quanto à comprovação do recebimento da notificação pelo réu, considerando que o AR retornou com a informação de “endereço incorreto”, merece ser revista, e que, restando inviável a entrega da notificação ao devedor, a ausência da constituição em mora não se deu por culpa do banco autor, visto que a correspondência foi enviada ao exato endereço informado no contrato. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, ante a prolação da decisão agravada em desacordo com a legislação, e considerando os prejuízos já experimentados pelo autor agravante. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão e, no mérito, pleiteia sua reforma, a fim de que seja cumprida a liminar de busca e apreensão. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, examinando os termos da decisão impugnada, constata-se que não houve indeferimento da liminar na instância de origem, na medida em que o magistrado a quo limitou-se a determinar que o autor emendasse a inicial. Nesse aspecto, trata-se de manifestação judicial desprovida de conteúdo decisório, motivo pelo qual não passível de recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”(Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que, como ainda não houve pronunciamento judicial na primeira instância sobre o pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo autor, isso significa que eventual manifestação em agravo de instrumento acerca da medida de urgência acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Destaco jurisprudência deste Tribunal que se alinha a esse entendimento: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O segundo grau de jurisdição não pode proferir decisões que não foram previamente decididas na instância singular e nem lhe é dado o direito de determinar o momento em que o Juiz deve proferir decisões, em face da autonomia que lhe é conferida para condução do processo. 03. Agravo interno desprovido. Unânime.” (Acórdão 1225889, 07219673020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. MATÉRIA NÃO APRECIADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar que a matéria levantada não foi apreciada e decidida na instância de origem. 2. Não havendo a questão sido avaliada pelo julgador da causa, incabível a insurgência endereçada ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156807, 07184911820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora